Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-85.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005346-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MAGDYEL LOPES DE HOLANDA - CPF: 062.306.751-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAMON GALDINO BISPO - CPF: 062.048.441-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA IMAKAWA CARVALHO - CPF: 452.731.918-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 502.940.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI DOS SANTOS - CPF: 723.235.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO APELADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 1005346-85.2021.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSÉ MAGDYEL LOPES DE HOLANDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 10/07/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ARTIGO 61 DO CPP – PENA MERAMENTE ADMINISTRATIVA – ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO REGULADA POR LEI ESPECIAL – LEI 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Inexistindo nenhuma causa interruptiva da prescrição ou suspensiva, com sentença absolutória, o lapso prescricional continua a correr indefinidamente, pela pena máxima em abstrato, devendo o magistrado declarar de ofício, na inteligência do artigo 61 do CPP.

Recurso de Apelação prejudicado, com a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso aviou recurso contra a sentença que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, extinguindo o feito pela atipicidade da conduta do agente, trazendo ainda longo arrazoado sobre a violação do Princípio da Dignidade Humana, de onde, o recurso de apelação competente fora aviado pelo representante do Ministério Público, pugnando pela anulação da sentença e devolução dos autos à origem, para os regulares trâmites.

Nos autos sequer se observa o recebimento da denúncia ou outro marco qualquer de suspensão ou interrupção da prescrição, anotando que o fato se deu em data de 13/05/2021 e na presente data, o decurso da prescrição já se aperfeiçoou.

O magistrado, quando observada a ocorrência da prescrição deverá declará-la de ofício, sendo que, tal determinação se encontra no artigo 61 do CPP, assim descrito:

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
.

Observe-se acima ser a norma impositiva, de aplicação obrigatória pelo magistrado, não sendo discricionária.

Como no caso do artigo 28 da Lei 11.343/2006 inexistem penas privativas de liberdade, a prescrição decorre com o decurso de 02 anos, nos moldes do artigo 30 da Lei 11.343/06, senão vejamos:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal
.

A prescrição da pretensão punitiva estatal propriamente dita é calculada pela pena máxima cominada e pode ser entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (primeira causa interruptiva – art.117, I do CP), ou entre a data do recebimento da denúncia e o dia da publicação da sentença condenatória (segunda causa interruptiva nos crimes comuns (art.117, IV do CP), sendo que a partir da sentença condenatória, todo o cálculo de prazo prescricional passa a ser regulado pela pena em concreto.

Ocorreu, realmente alteração pela Lei 12.234/2010, que excluiu tão somente a retroação da pena em concreto para período anterior ao recebimento da denúncia, porém, tal vedação não se aplica pelo máximo da pena em abstrato, entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Considerando-se o prazo de 02 anos entre a data do fato 13/05/2021, observa-se que a prescrição já foi alcançada em data de 12/05/2023..

A presente decisão está ainda em consonância com a Súmula 438 do STJ, assim descrita:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

A súmula acima proíbe a extinção de punibilidade pela prescrição com base em pena hipotética, porém, não proíbe a extinção da punibilidade pela pena em abstrato, no máximo legal, podendo, portanto o julgamento ser feito de forma monocrática, a estampar as hipóteses permissivas de julgamento monocrático pelo relator, sem a necessidade de agendamento de sessão de julgamento.

ISTO POSTO
, reconheço de ofício ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do autor do fato / recorrido, e, em consequência, julgo extinta a punibilidade do mesmo em relação ao delito do artigo 28 da Lei 11343/2006, nos moldes
do artigo 30 da Lei 11.343/2006 c/c 109, IV do CP
, nada podendo restar de prejudicial ao acusado e nem mesmo anotado a seu desfavor nos registros criminais.

Decorridos os prazos legais, devolvam-se os autos ao juízo de origem, com todas as baixas pertinentes, para o cumprimento do presente julgado.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023